Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-59.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800293-59.2023.8.14.0035

APELANTE: LAURENILSON RODRIGUES SAMPAIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal dolosa, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa sustenta ausência de provas suficientes e legítima defesa, pleiteando absolvição. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com fundamento na materialidade e autoria devidamente comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação criminal; e (ii) avaliar se a conduta do apelante se enquadra na excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é harmônico, coerente e robusto, revelando a autoria e a materialidade do delito, com base no depoimento firme da vítima e na confirmação prestada por testemunhas oculares que presenciaram as agressões, sem indicativo de provocação ou agressão prévia por parte da vítima.

4.

O exame de corpo de delito da vítima confirma as lesões narradas, enquanto as lesões no réu são atribuídas, segundo o próprio relato dele ao perito, a desentendimento doméstico com sua esposa, e não à suposta agressão pela vítima.

5.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, pois ausente demonstração de agressão injusta atual ou iminente, tampouco de uso moderado dos meios necessários para repelir eventual injustiça, conforme exige o art. 25 do Código Penal.

6.

Não há violação ao princípio do in dubio pro reo, diante da existência de provas suficientes à formação do juízo condenatório.

7.

A pena-base fixada na sentença deve ser redimensionada de ofício, por ausência de fundamentação quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devendo ser aplicada a pena mínima legal de 3 (três) meses de detenção, mantida a substituição por prestação de serviços à comunidade, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com redução da pena de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa exige prova de agressão injusta atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários à reação.

2.

É válida a condenação penal quando o conjunto probatório é coerente e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.

3.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 25, 59, 129, caput, e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.688.051/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, DJe 20.12.2024; STJ, AgRg no HC 753.154/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, DJe 26.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28 de julho a 04 de agosto de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE provimento, reduzindo de ofício a pena do recorrente a 03 (três) meses de detenção, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Laurenilson Rodrigues Sampaio
contra a sentença condenatória prolatada em 16/12/2024 (ID nº 25981087, p.1/2), que o condenou pelo crime de lesão corporal dolosa, previsto no art. 129, caput, do Código Penal, com pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, substituída por prestação de serviços comunitários em regime aberto.

O apelante sustentou, em suas
razões de apelação (ID nº 25981097),
que agiu em legítima defesa, conforme o art. 25 do Código Penal, ao reagir a uma agressão desproporcional da vítima, e que a condenação se baseia em provas insuficientes, violando o princípio da presunção de inocência e o in dubio pro reo. Ressaltou a ausência de provas que comprovem a intenção de causar lesão corporal fora do contexto de defesa própria.

Pugna o apelante a reforma da sentença, com base na insuficiência probatória ou na legítima defesa, enquanto o Ministério Público sustenta o mantimento da condenação, com base na materialidade e autoria comprovadas.

O Ministério Público,
em contrarrazões (ID nº 25981100, p.1/6),
contestou a tese de legítima defesa, afirmando que as provas, incluindo o depoimento da vítima, testemunhas oculares e o exame de corpo de delito, demonstraram que o réu agiu com animus laedendi, sem que houvesse agressão injusta prévia da vítima. Destacou que o depoimento do perito Francisco de Assis Pimentel Sousa (ID nº 25981087) desqualificou a versão do réu, ao constatar que as lesões no corpo dele não estavam relacionadas ao fato, mas a uma confusão doméstica com sua esposa.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em
manifestação (ID nº 28014058, p.1/4),
reforçou que o conjunto probatório é sólido e suficiente para embasar a condenação, destacando a consistência entre o laudo pericial, as declarações da vítima e das testemunhas. Ressaltou que a tese de legítima defesa não se sustenta diante da ausência de provas de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, além de não haver aplicação do princípio da consunção, já que o crime de lesão corporal não se subsumiu a outro tipo penal.

É o relatório.

Sem revisão, inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço do recurso de apelação criminal.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Laurenilson Rodrigues Sampaio, condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal (lesão corporal), à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa sustenta que o apelante agiu em legítima defesa e a inexistência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição com fundamento nos incisos VI e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

A instrução processual revelou-se suficiente para embasar a condenação. Ouvida em juízo
(ID 259810640),
a vítima foi clara e firme ao relatar como sofreu a lesão corporal produzida pelo acusado no dia 15/02/2023. Pontuou que estava no evento de inauguração da praça da orla, na cidade de Óbidos, quando o acusado se aproximou e lhe desferiu um chute, pelo que revidou à ofensa jogando uma lata com três dedos de cerveja no acusado. Posteriormente, por volta da meia-noite, narrou que foi surpreendido pelo réu, que lhe desferiu socos, arranhões e uma mordida no dedo, sem que houvesse qualquer agressão prévia.

O relato da vítima foi confirmado por testemunhas presenciais, especialmente
Elanildo Paixão Nunes Tavares (ID 25981063),
que presenciou as agressões,

as quais classificou como socos, destacando que desconhece o motivo, negando, ainda, qualquer luta corporal entre a vítima e o acusado, ou reação por parte do ofendido antes do ataque do apelante.

A palavra da vítima encontra abrigo, ainda, no depoimento da testemunha
Francisco de Assis Pimentel Souza (ID 25981080),
perito médico que realizou exame de corpo de delito no acusado, o qual informou que o acusado declarou, quando do exame pericial (Num. 25981032 - Pág. 7), que as lesões (arranhões e medida no dedo) produzidas em seu corpo foram por sua esposa.

O laudo pericial referente ao exame da vítima acostado no
Num. 25981031 - Pág. 10
corrobora com a prova testemunhal.

As lesões apresentadas pelo réu, por outro lado, não guardam relação com o evento em apuração, o que impede seja acatada a alegação de legítima defesa sustentada pelo recorrente. Não restou comprovado, de maneira inequívoca, que o apelante usou meios moderados, para repelir a injusta agressão da vítima.

Dessa forma, não se verifica a presença dos requisitos da legítima defesa, tampouco se constata ausência de provas para a condenação, eis que o conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para sustentar o juízo condenatório, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo diante a configuração
da materialidade e autoria do delito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a, do RISTJ. A defesa pleiteia o reconhecimento da legítima defesa, a desclassificação do delito para lesão corporal culposa e a aplicação do princípio da insignificância. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante agiu em legítima defesa ou se a conduta pode ser desclassificada para lesão corporal culposa, além da aplicação do princípio da insignificância. 3. A análise da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando a ausência de prequestionamento da matéria no Tribunal de origem .III. Razões de decidir4.
O Tribunal de origem concluiu pela ausência de legítima defesa, considerando que a agressão foi iniciada pelo recorrente
e que a tese de legítima defesa da honra é inaplicável, conforme entendimento do STF.5 . A desclassificação para lesão corporal culposa foi rejeitada, pois as provas indicam conduta voluntária e consciente do agravante.6. A aplicação do princípio da insignificância não foi analisada pelo Tribunal de origem, inviabilizando o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF e a Súmula n . 211 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo não provido .Tese de julgamento:
"1. A legítima defesa não se aplica quando a agressão é iniciada pelo recorrente.
2. A desclassificação para lesão corporal culposa requer prova de ausência de dolo, o que não se verifica no caso . 3. O princípio da insignificância não pode ser analisado sem prequestionamento no Tribunal de origem."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 6º;RISTJ, art . 253, parágrafo único, inciso II, alínea a.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 779, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15 .03.2021; STJ, AgRg no R Esp n. 2.547 .995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19.08 .2024;STJ, AgRg no AR Esp n. 2.594.378/PR, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19.08.2024 . (STJ - AgRg no AREsp: 2688051 RN 2024/0250670-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal . Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante . Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

No presente caso, as provas colhidas nos autos não comprovam que recorrente agiu em legítima defesa, e evidenciam, de maneira induvidosa, a autoria delitiva do apelante em relação a conduta descrita no art. 129, caput do Código Penal.

Da reanálise oficiosa da dosimetria da pena aplicada ao recorrente, observa-se equívoco na pena-base, eis que o julgador a quo deixou de avaliar as circunstâncias judiciais, conforme prevê o art. 59 do CP, as quais se mostram neutras ao acusado, razão pela qual a pena-base deve ser a mínima prevista no art. 129 CP, 03 (três) meses de detenção, que se mantem a pena definitiva em razão da inexistência de atenuantes/agravantes ou causas de diminuição/aumento de pena. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP, substituída por prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período, nas condições impostas na sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço, porém, nego provimento do recurso de apelação, reduzindo de ofício a pena definitiva do acusado a 03 (três) meses de detenção, conforme fundamentos do voto.

É como voto.

Belém, 05 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2025